Tribunal: TCU
Processo: 008.037/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte) para a execução do projeto desportivo denominado "Fortalecimento do Hipismo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1806/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar a embargante de que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos opostos contra a presente deliberação não serão conhecidos e a sua oposição não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, e poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante.